Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração oposto contra o acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. O ente embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão em relação à aplicação do art. 313, V, "a", do CPC no sentido de condicionar o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aresto asseverou tratar-se de cumprimento de sentença, no qual o Distrito Federal apresentou impugnação, alegando a existência de excesso de execução e pleiteando a suspensão do feito em razão da interposição da ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000. Na decisão agravada, foram rejeitadas parcialmente as alegações do Distrito Federal, todavia condicionou-se o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da mencionada ação rescisória. 3.1. O aresto mencionou que, muito embora o art. 969 do Código de Processo Civil disponha que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda”, ressalvou-se expressamente como exceção à regra geral as hipóteses em que haja a concessão de tutela provisória. 3.2. Na hipótese, o aresto foi claro ao dispor sobre não haver deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja óbice ao levantamento dos valores pretendidos. 3.3. O acórdão menciona que o sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC).
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: § 1o do art. 489 do CPC; art. 969 do CPC; art. 313, V, "a", do CPC; art. 100, §§ 1o, 3o e 5o, da CF; arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436.